Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730701-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIK BEZERRA ADVOGADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735008-27.2020.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME e CANDIDO CALAZANS – CURSO PRÉ-VESTIBULAR LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134843968 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de adjudicação do veículo I/HYUNDAI ELANTRA, PAJ 9349/DF, chassi KMHDH41GBFU404882, com a manutenção dos débitos administrativos e tributários registrados em nome da executada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME. No agravo de instrumento interposto, a agravante informa que a demanda originária tem por objeto dívida no importe atualizado de R$ 333.682,28 (trezentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) e que, no patrimônio das executadas, somente foi encontrado o veículo penhorado, sobre o qual recaem débitos tributários e administrativos no importe de R$ 12.708,30 (doze mil e setecentos e oito reais e trinta centavos). Alega haver pleiteado a adjudicação do veículo, porém, com a manutenção dos débitos em nome da agravada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME, para que não respondesse por dívidas para as quais não concorreu. Obtempera que tal pretensão encontra amparo na jurisprudência deste egrégio tribunal, ressaltando que o veículo se encontra no pátio do DETRAN/DF, podendo ser leiloado a qualquer momento e sujeito a depreciação. Ao final, a agravante pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a adjudicação do veículo em seu favor, livre de ônus tributários e administrativos. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 39285138 e 39285139. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A questão controvertida a ser dirimida cinge-se em verificar se há possibilidade de adjudicação de bem móvel em favor da agravante sem a transferência das respectivas dívidas administrativas e tributárias, as quais devem permanecer sob a responsabilidade da agravada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME. De fato, ao adjudicar o veículo, a exequente assume a obrigação de saldar todos os débitos administrativos e tributários sobre o bem, de modo a viabilizar o registro da transferência da propriedade para o seu nome, porquanto se trata de obrigações de natureza propter rem. No entanto, deve ser assegurado à exequente o direito de obter o ressarcimento dos valores pagos, relativos aos débitos administrativos, tributários e por infrações de trânsito inadimplidos no período em que o bem se encontrava sob a propriedade do executado. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o ressarcimento pode ser obtido mediante o acréscimo, no quantum exequendo, do montante pago. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A transferência da propriedade decorrente da adjudicação também repassa ao Exequente os ônus incidentes sobre o bem, de forma que os débitos atinentes a IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multa aderem ao veículo independentemente de quem seja seu proprietário. Contudo, resta assegurado ao Exequente, tendo em vista que as dívidas são anteriores à data de tradição do bem, que exerça seu direito de regresso em face dos Executados, mediante a inclusão dos aludidos valores no saldo remanescente da Execução, a fim de se ressarcir. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296732, 07282599420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a finalidade de deferir a adjudicação do veículo livre de qualquer ônus. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.